Tribunal: TJBA
Processo: 8000793-51.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000793-51.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BUSTANI REPRESENTACOES LTDA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CUSTAS E HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO DEVIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se a Defensoria Pública, como curadora especial da pessoa jurídica executada, em face da sentença que extinguiu a execução, com condenação ao pagamento das custas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação da executada, citada por edital e representada pela Defensoria Pública, enquanto curadora especial, ao pagamento de custas. III. Razões de decidir 3. O juiz nomeará curador especial ao réu revel citado por edital, enquanto não for constituído advogado. 4. A curadoria especial é exercida pela Defensoria Pública. 5. Mesmo quando exercida a curatela especial, acaso o réu seja sucumbente, há de lhe ser atribuído o ônus de sucumbência. 6. Para que as obrigações decorrentes da sucumbência fiquem sob condição suspensiva de exigibilidade, o vencido deve ser beneficiário da gratuidade da justiça, e o fato, por si só, de atuação da Defensoria Pública, enquanto curadora especial, não induz à concessão automática de tal benefício. 7. Tratando-se de pessoa jurídica, há de ser comprovada sua insuficiência financeira, não havendo presunção legal de veracidade de declaração, sobretudo quando feita pela curadora especial, sem conhecimento específico das condições financeiras da representada. IV. Dispositivo e tese 8. Sentença mantida. 9. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000793-51.2022.8.05.0150, em que figuram como apelante BUSTANI REPRESENTACOES LTDA e como apelado o MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator